Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA.
1. Recurso em que se discute a necessidade de intimação pessoal prévia à sentença extintiva em razão de indeferimento da inicial por não atendimento a determinação de emenda.
2. Na hipótese de extinção processual com fundamento no art. 485, I, do CPC, a norma não exige a intimação pessoal da parte, nem do advogado, para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. Tal exigência só é feita para as hipóteses contidas nos incisos II e III, ou seja, nos casos de abandono do processo, pelas partes, por mais de 1 (um) ano ou de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias.
3. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.